Tribunal: STF
Processo: HC 74597
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".

- Ocorrência de prescrição da pretensão executória. Sua

decretação de ofício.

Decretada a extinção da pretensão executória em virtude da

ocorrência da prescrição, fica prejudicado o exame do pedido de

"habeas corpus" nos termos em que foi formulado.